Tribunal: TCU
Processo: 006.831/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5191/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.831/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Vinicius Rocha Hoskem (XXX.545.027-XX); Andrelli Pires Guiseppe (XXX.371.257-XX); Carlos Henrique Amorim Brito (XXX.921.747-XX); Deanne Fiorio (XXX.133.227-XX); Flavio Espindula de Mattos Coutinho (XXX.136.107-XX); Gabriel Selvatici Zanotelli (XXX.001.577-XX); Ilckejohn Braga Narciso (XXX.924.647-XX); Matheus Azevedo Zortea (XXX.629.087-XX); Rodrigo Santos de Almeida (XXX.398.567-XX); Thyago Ribeiro Pinto (XXX.588.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.